Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-59.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007054-59.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIELSON JOSE LOPES - CPF: 038.603.121-54 (APELADO), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA - CPF: 033.231.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU BRAGA BOTELHO - CPF: 804.206.561-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIELSON JOSE LOPES - CPF: 038.603.121-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FRAUDE PROCESSUAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, do CP), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, além de 30 dias-multa, e o absolveu quanto à imputação de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), com fulcro no art. 386, III, do CPP. O Ministério Público pleiteia a reforma parcial para condenação também pelo crime de fraude processual, enquanto a defesa busca a absolvição do roubo, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação pelo crime de roubo majorado diante da alegada nulidade no reconhecimento fotográfico e da suposta fragilidade probatória; (ii) estabelecer se a troca de vestimentas após a prática do delito configura fraude processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo estão suficientemente demonstradas por vasto conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, reconhecimento fotográfico e pessoal, declarações da vítima e testemunhas, bem como a confissão extrajudicial do réu.

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em condições breves, foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, especialmente pelas declarações firmes da vítima e do irmão do acusado.

5. A tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico não encontra respaldo diante da regularidade formal do procedimento, conforme art. 226 do CPP, e da congruência com os demais elementos de convicção.

6. A troca de roupas após a prática do crime, embora possa dificultar a investigação policial, não constitui fraude processual, pois não teve aptidão para alterar a

verdade dos fatos nem induziu em erro o juiz ou o perito, caracterizando legítimo exercício da autodefesa.

7. A conduta do réu não atingiu o grau de idoneidade exigido para configurar o tipo penal do art. 347 do CP, sendo juridicamente correta a absolvição por atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico, quando realizado com base em descrição prévia, de forma espontânea e corroborado por outras provas, é válido e pode sustentar condenação penal.

2. A troca de vestimentas pelo acusado após a prática de crime, sem alteração de provas essenciais, constitui exercício da autodefesa e não configura fraude processual.

3. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado podem ser reconhecidas com base em conjunto probatório harmônico, ainda que parcialmente fundado em reconhecimento pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e V; art. 347, parágrafo único; CPP, arts. 155, 226 e 386, III; CF/1988, art. 5o, LV e LXIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0008939-57.2020.8.16.0030, Rel. Des. Mario Helton Jorge, j. 18.07.2022; STJ, HC 171.389/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.05.2011; STJ, HC 168.671, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal
interposto
s pelo
Ministério Público
e por
Elielson Jose Lopes
, visando reformar a sentença proferida
nos autos n.
1007054-59.2024.8.11.0007
,
pe
lo juízo
da

4a Vara
da Comarca de Alta Floresta
,
a qual julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de roubo majorado (
art. 157, §2o, II e V, do CP), com imposição de pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 30 dias-multa, e absolvendo-o da imputação relativa ao art. 347, parágrafo único, do CP (fraude processual), com fulcro no art. 386, III, do CPP
(Id.
284552557
)
.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma
parcial
da sentença para que
o apelado seja condenado pel
a imputação quanto ao crime
de f
raude processual
(Id.
284552560
).

A defesa de
Elielson Jose Lopes
, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, visando
a absolvição do réu quanto ao crime de roubo majorado, arguindo a nulidade do reconhecimento fotográfico e a fragilidade probatória.
(Id.
284552575
).

Em contrarrazões,
a defesa e
o Ministério Público

pugna
m
pelo
des
provimento do
s
recurso
s

(Ids.
284552575
e
284552577
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pelo
Dr.
Roberto Aparecido Turin
,
é pelo

des
provimento do
s
recurso
s
(Id.
292601377
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese:
Recursos de Apelação Criminal – Roubo majorado (artigo 157,

§2o, inciso II e V, do Código Penal) – Sentença condenatória.
Recurso

Ministerial
: Pretendida condenação pela prática do crime de fraude

processual. Inviabilidade. Autodefesa
. Recurso Defensivo:
Pretendida a

absolvição – Alegada nulidade absoluta – Deficiência do reconhecimento

fotográfico realizado pela vítima – Inviabilidade – Autoria e

materialidade do delito
suficientemente demonstradas por meio do coeso

lastro probatório
. Pelo desprovimento dos apelos.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público e a defesa interpõem recurso contra a sentença de primeiro grau.
O representante do Parquet requer a condenação do apelado pelo crime de
fraude processual
.

Por outro lado, a defesa pleiteia
absolvição de
Elielson José Lopes
,
acusado do delito de roubo
.

Narra a denúncia
(Id.
284550473
),
que:

“
FATO 01 – DO ROUBO MAJORADO:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 02 de agosto de 2024, por volta das 07hrs10min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Universal”, localizada na Avenida Papa João Paulo XXIII, n. 3.198, Bairro Centro, município de Alta Floresta/MT, o denunciado
ELIELSON JOSÉ LOPES
, na companhia de EDUARDO COUTO DE JESUS (criminoso ainda não identificado nos autos), com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, mantendo a vítima em seu poder, restringindo-lhe sua liberdade, subtraíram de Alceu Braga Botelho (Num. 165131255 - Pág. 19) a quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, bem como uma caminhonete modelo Toyota Hilux, branca, ano 2018, placa QCY2B05, conforme termo de entrega juntado ao feito no movimento processual de Num. 165131255 - Pág. 11. (art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) c/c § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal).

FATO 02 – DA FRAUDE PROCESSUAL:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia de 02 de agosto de 2024, em horário não preciso nos autos, no município de Alta Floresta/MT, conexo ao fato 01, o denunciado ELIELSON JOSÉ LOPES,
na companhia de EDUARDO COUTO DE JESUS (criminoso ainda não identificado nos autos), com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios inovaram artificiosamente o estado de coisa com o fim de induzir a erro juiz ou o perito, se destinando a inovação a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, consistente em trocarem todas as vestimentas que usavam com a finalidade de ludibriarem as forças policiais e dificultarem a ação dos investigadores do caso (art. 347, parágrafo único, do Código Penal).

DO FATOS EM COMUM:

Apurou-se das investigações que a vítima é proprietário do estabelecimento comercial denominado “Farmácia Universal”, localizada na Avenida Papa João Paulo XXIII, n. 3.198, Bairro Centro, município de Alta Floresta/MT, de modo que no dia dos fatos, de acordo com as imagens das câmeras de segurança juntadas nos
nos
autos do APF (em anexo), os criminosos aguardaram as primeiras horas do dia 02 de agosto de 2024, de modo que aberto o estabelecimento comercial, entraram, encapuzados, e anunciaram o roubo mediante emprego de arma de fogo não apreendida nos autos.

Dentro do estabelecimento,
ELIELSON JOSÉ LOPES
e EDUARDO COUTO DE JESUS, com arma em punho declararam a Alceu: “(...) FECHE OS OLHOS E NÃO ABRA MAIS, SENÃO VOU TER QUE TE MATAR! (...) ONDE ESTÁ O COFRE COM OS CEM MIL REAIS?!, ONDE ESTÁ? ONDE ESTÁ? PORQUE SE NÃO TIVER ESSES CEM MIL REAIS NESSE COFRE EU VOU MATAR O FILHO DA PUTA QUE PASSOU ESSA INFORMAÇÃO...ESTOU VINDO DO GARIMPO DE ARIPUANÃ
PRA
NÃO TER OS CEM MIL REAIS? VOU MATAR ESSE MALDITO, NÃO TEM QUASE NADA AQUI! VOCÊ PODE FICAR TRANQUILO, É SÓ NÃO ABRIR OS OLHOS QUE NÃO VOU FAZER NADA COM VOCÊ! (...)”.

Em seguida, os criminosos conduziram a vítima, de olhos fechados, até o cofre da farmácia, oportunidade em que lograram subtrair aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil) reais em espécie. Após, amarram e amordaçaram Alceu, enquanto consumavam o crime, e o deixaram no escritório do comércio, de maneira que, em seguida, subtraíram sua caminhonete modelo Toyota Hilux, branca, ano 2018, placa QCY2B05, e tomaram rumo ignorado.

Registra-se que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram a ação dos criminosos, que de forma agressiva entraram e anunciaram o assalto. Vislumbra-se ainda que as câmeras de monitoramento próximas ao local do crime registraram
ELIELSON
e EDUARDO trocando de vestimenta logo após os fatos (ID. 164603488), com a finalidade de tentarem ludibriar a atuação policial e dificultar a investigação criminal que certamente iria se instaurar.

Ademais, nota-se que a vítima reconheceu
ELIELSON
como sendo o autor do crime, conforme se afere do
Termo de Reconhecimento Fotográfico
juntado ao feito no movimento processual de Num. 165131255 - Pág. 14. Nesse mesmo sentido, a testemunha
Elivelton Paulo Lopes
(Num. 164604907 - Pág. 22), após analisar as imagens das câmeras de segurança, identificou o seu irmão
ELIELSON JOSÉ LOPES
como sendo o autor do crime (Num. 164604907 - Pág. 22).

Preso em 05 de agosto de 2024 no município de Lucas do Rio Verde/MT,
ELIELSON JOSÉ LOPES
foi interrogado e então confessou a prática do crime, apontando ainda EDUARDO COUTO DE JESUS como sendo seu comparsa na ação criminosa. Nota-se que até o final das investigações, EDUARDO não havia sido localizado, qualificado e interrogado pela Autoridade Policial.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ELIELSON JOSÉ LOPES
como incurso nas disposições do: a) art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) c/c § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal; b) art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual).

Diante de tais fatos,
foi o réu
denunciado
e, após regular instrução processual,
foi

julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo
absolv
ido
da imputação relativa ao art. 347, parágrafo único, do CP (fraude processual), com fulcro no art. 386, III, do CPP
mas,

condenado
apenas
pela prática do delito
de roubo majorado (art.
157, § 2o,
I
I
e V
do Código Penal
)
,
com imposição de pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 30 dias-multa,(Id.
284552557
)
.

-
RECURSO DA DEFESA

Da
alegada nulidade
do reconhecimento fotográfico
.

No tocante ao recurso defensivo, argui-se nulidade do reconhecimento fotográfico feito pela testemunha Thaísa Simão
Halaiko
, sob o argumento de que o procedimento foi unilateral e em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP.

Contudo, não procede a alegação.

A materialidade
e autoria
delitiva est
ão
devidamente comprovada
s
, conforme se verifica
,
no
s
Boleti
ns
de Ocorrência (
I
d
s
. 284550445
,
284552352); no Relatório de Investigação (id.
284552389
– pág. 40); no Auto de Prisão em Flagrante e nos Termos de Depoimento (
I
d.
284552389
); no Termo de Reconhecimento Fotográfico (id.
284552389
– pág
s
. 2
5-29
); além das declarações da

vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A testemunha
Thaísa Simão
Halaiko
relatou que, instantes antes do roubo, ao chegar ao prédio da farmácia para uma aula de
pilates
, foi abordada por dois
rapazes, que perguntaram sobre o horário de abertura da farmácia. Ela respondeu e seguiu para o segundo andar. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, no mesmo dia, foi imediato
(Termo de
Reconhecimento Fotográfico
)
. Em juízo, ainda que com reservas, reiterou a semelhança entre o réu e um dos abordadores.

Embora a testemunha tenha destacado que seu contato visual foi breve, limitando-se a uma interação ao chegar à farmácia, o reconhecimento foi realizado imediatamente no mesmo dia, de forma espontânea e não induzida.

Ademais, o reconhecimento foi corroborado em juízo, com a reafirmação da identificação com segurança razoável e sem indicativo de dúvida, especialmente quando analisado à luz do conjunto probatório.

A regularidade do procedimento é reforçada pela prova testemunhal colhida, particularmente pelas declarações do
s
policia
is
militar
es
Wesley Romão de Godoi e
Matheus Ribeiro de Moura e Silva
, que em depoimento, declararam
que e
m continuidade ao Boletim de Ocorrência no 2024.229032, registrado no município de Alta Floresta, na data de 02 de agosto de 2024, relativo a um roubo consumado por dois suspeitos em um estabelecimento comercial, a equipe da Força Tática, que prestava apoio no município de Lucas do Rio Verde, tom
aram
conhecimento das características dos autores. Durante patrulhamento nas imediações da rodoviária local, os policiais avistaram um indivíduo a pé cujas características físicas coincidiam com as dos suspeitos descritos na ocorrência.

Diante da coincidência, a equipe desembarcou para realizar a abordagem e averiguação. Na checagem dos dados, constatou-se que se tratava de um dos indivíduos envolvidos no roubo à farmácia em Alta Floresta. Questionado sobre o paradeiro do dinheiro subtraído e da arma de fogo utilizada no delito, o abordado confessou ter utilizado aproximadamente R$ 2.500,00 para adquirir entorpecentes, os quais consumira nos três dias anteriores, enquanto se escondia em uma região de mata nas proximidades da cidade.

Ainda durante a abordagem, o suspeito relatou que a arma empregada no crime era, na verdade, um revólver de ar comprimido ou um simulacro do tipo
airsoft
, já tendo sido vendida por ele a um caminhoneiro que passava pela cidade. Quanto ao segundo envolvido, identificado apenas como Eduardo, informou que este já
havia retornado à cidade de Sinop, sem, contudo, fornecer qualquer dado concreto sobre seu paradeiro ou endereço.

Matheus Ribeiro de Moura e Silva
, relat
ou
em juízo
a confissão

espontânea de Elielson
logo após ser abordado em Lucas do Rio Verde,
ocasião em que este, após tentativa frustrada de ocultar sua identidade, confessou o crime, indicando onde estava escondido e fornecendo detalhes da execução do roubo, do uso de simulacro de arma de fogo (arma de ar comprimido) e da destinação dos valores subtraídos para a compra de drogas.

Da mesma forma,
pela testemunha
Thiago Fabiano Dutra
,
agente de polícia
que confirmou as diligências investigativas conduzidas com base nas imagens do circuito interno da Farmácia Universal, que registraram a ação delituosa
, e ainda,
confirmou que as diligências começaram a partir do abandono da caminhonete e das imagens captadas pelas câmeras de segurança da farmácia e de ruas próximas. As imagens mostravam a movimentação dos autores, inclusive a troca de roupas em via pública após o crime.

A autoria também é confirmada pelo testemunho de
Elivelton Lopes, irmão do réu
, que, sem qualquer hesitação, identificou Elielson como um dos autores do crime a partir das imagens de segurança.

A
vítima
, Alceu Braga Botelho, narrou em juízo que, ao chegar para abrir a Farmácia Universal às 7h da manhã, foi surpreendida por dois indivíduos armados que invadiram o estabelecimento e a coagiram com ameaças de morte. Um dos criminosos, com o rosto encoberto, exigia “cem mil reais”, gritando: “ONDE ESTÁ O COFRE COM OS CEM MIL REAIS?!... SE NÃO TIVER ESSES CEM MIL REAIS NESSE COFRE EU VOU MATAR O FILHO DA PUTA QUE PASSOU ESSA INFORMAÇÃO...”. A vítima foi conduzida até o cofre, de onde subtraíram cerca de R$ 10.000,00. Em seguida, amarraram-lhe as mãos e amordaçaram-na, subtraindo também sua caminhonete Toyota Hilux.

O relato da
vítima, Alceu Braga Botelho
, é contundente ao descrever as ameaças de morte, a violência exercida com arma de fogo e a restrição de sua liberdade mediante amarração e amordaçamento, tudo em consonância com os elementos materiais dos autos, como o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de
entrega e apreensão, e demais elementos do inquérito confirmados sob o crivo do contraditório.

Por fim, o réu
Elielson José Lopes
, em juízo, negou a prática do delito, alegando não estar em Alta Floresta no dia dos fatos. Tal negativa, contudo, encontra-se isolada e destituída de qualquer elemento de corroboração nos autos.

No que concerne à autoria, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o réu no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O reconhecimento pessoal de Elielson foi realizado de forma regular, conforme os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo a testemunha
Thaísa Simão
Halaiko
descrito previamente as características físicas do autor, posteriormente o identificado por fotografia entre grupo de pessoas com similar aparência, e por fim, lavrado o termo formal de reconhecimento. Além do reconhecimento feito
prli
próprio irmão do apelante.

Esses robustos elementos probatórios, extraídos do acervo judicial e devidamente confrontados com o contraditório, consolidam a convicção sobre a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. A tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico resta superada ante a sua confirmação em juízo e a congruência com o vasto conjunto probatório.

Outrossim, n
ão desconheço a longa e ampla compreensão jurisprudencial de

que, em crimes patrimoniais, como roubo,

de que a

narrativa dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em

consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque estes exercem

função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos

penais.

Assim, dadas as peculiaridades que os singularizam, infere-se que os reconhecimentos pessoais do apelante não são elementoscapazes de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente,uma vez que corroborados pelas declarações firmes e coerentes das vítimas quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Nessa conjuntura, inviabiliza-se o acolhimento da pretendida absolvição do apelante, uma vez que os depoimentos judiciais coesos e harmônicos das vítimas, corroborados pelo reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em ambas as fases processuais, não deixam dúvidas de que
Elielson José Lopes
, na companhia de outro sujeito, com o emprego de arma de fogo e mantendo a vítima com a liberdade restrita, roubou dinheiro e objetos de propriedade da vítima.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal,são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelantepela infração penal descrita no art. 157, §2.o,
incs
. II e V, ambos do CP, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória neste ponto.

-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pretende o Ministério Público a condenação do
apelado pelo crime de
fraude processual
, sob o argumento de que
a troca de roupa, após a prática

delitiva, não deve ser vista como exercício da autodefesa, posto ter o recorrido

agido com dolo de induzir a autoridade judiciária em erro.

No entanto, após detida análise dos autos tenho que o recurso não tem procedência.

Narra-se que após o cometimento do crime, Elielson e seu comparsa trocaram de vestimentas em via pública, ação
esta
registrada por câmeras de monitoramento, sendo interpretada pelo Parquet como tentativa de induzir em erro a autoridade judiciária.

Conforme bem salientado na sentença
(Id.
284552557
)
:

“(...)
Primeiramente, a troca de roupa, realizada logo após o crime, pode ser interpretada como um ato natural de autodefesa de quem pretende evitar a prisão em flagrante, sem que isso signifique manipulação de prova essencial para o desfecho da persecução penal. O dolo do agente, nesse contexto, se direciona à fuga, e não à indução do juízo ou do perito a erro. Ademais, a jurisprudência tem exigido, para a caracterização da fraude processual, que a conduta tenha impacto direto na produção probatória, alterando elementos materiais que influenciem a formação do convencimento judicial. Nota-se:

(...)

No presente caso, a troca de vestimentas não alterou o local do crime, não ocultou provas materiais e não impediu a identificação do acusado pelas investigações posteriores.

Cumpre ressaltar que, no curso do inquérito policial, restaram colhidos elementos suficientes para a identificação do acusado por meio de outros meios probatórios, como depoimentos de testemunhas e imagens de segurança, não havendo demonstração concreta de que a mudança de vestimenta tenha prejudicado a apuração da autoria delitiva.

Dessa forma, a simples troca de roupas não preenche os requisitos legais do art. 347 do Código Penal, pois não houve alteração substancial de provas que pudesse interferir na atuação judicial ou pericial. O comportamento do réu pode ser compreendido como um reflexo de sua intenção de não ser identificado ou capturado, mas não como uma tentativa de fraudar a persecução penal por meio da manipulação de elementos materiais.

Assim, à luz dos princípios da taxatividade e da legalidade estrita, reconheço a atipicidade da conduta e absolvo o acusado quanto ao crime de fraude processual, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
” (Id.
241284746
)
.

A troca de vestimentas registrada após o fato delituoso, conquanto revele artifício para dificultar a ação policial, não apresenta idoneidade objetiva para configurar o tipo penal do art. 347 do CP.

Não obstante a conduta reprovável e potencialmente obstrutiva, o ordenamento jurídico penal exige para a configuração do tipo do art. 347 do CP que a inovação seja idônea a produzir efeito concreto em processo penal, ainda que não iniciado, e seja dotada de potencialidade real de induzir em erro o julgador ou perito.

No caso
sub judice
, embora a
troca
de vestimentas tenha tido o nítido propósito de evitar a identificação, não se demonstrou sua eficácia nesse sentido, tampouco sua aptidão para interferir no acervo probatório. Ao contrário, o réu foi identificado por múltiplas fontes independentes, inclusive por reconhecimento de seu irmão e por imagens claras e diretas, além de ter confessado o crime.

O artifício, portanto, não atingiu o nível de idoneidade exigido para caracterizar fraude processual, sendo juridicamente correto seu enquadramento como exercício do direito à autodefesa. Esta prerrogativa, ainda que limitada, não pode ser criminalizada se não compromete, de forma substancial, a busca da verdade real no processo penal.

A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que não se pode atribuir relevância penal à conduta meramente defensiva, ainda que revele o intuito de dificultar a investigação, quando desprovida de eficácia para alterar, de modo concreto, elemento essencial à formação da prova ou para induzir em erro a autoridade judicial ou o perito. No caso em exame, a troca de vestimentas efetuada pelo réu após a prática delitiva não comprometeu a colheita da prova nem impediu sua inequívoca identificação, uma vez que foi reconhecido por imagens de segurança, por testemunhas, e confessou a autoria do crime.

Confira-se, a respeito
, os seguintes julgados
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA .
RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PERPETRADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, EM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO INCORRETA DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. DENÚNCIA QUE, NA VERDADE, DESCREVEU A CONDUTA DE MENTIR PERANTE O JUIZ, A QUAL É
ATÍPICA .

AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO ESTADO DE COISAS E DE PESSOAS, O QUE IMPOSSIBILITA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ABSOLVIÇÃO, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA,
RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART .
386, INCISO III, DO CPP. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR - 2a C. Criminal - 0008939-57 .2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -
Rel
.
: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - APL: 00089395720208160030 Foz do Iguaçu 0008939-57 .2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 18/07/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022) – destacamos.

“(...)

Segundo a denúncia, o crime de fraude processual, tipificado no artigo 347 do CP, ter-se-ia configurado pelo fato de o recorrido, ajudado por terceiras pessoas, ter inovado artificiosamente o estado de coisa e pessoa a fim de induzir o juiz a erro,
prestando declarações falsas ao dizer que no momento da prática dos crimes, trajava o uniforme completo da PRF, instituição em que é lotado. Concordando com o magistrado
, tenho que esta conduta, inobstante completamente antiética, é contemplada como forma do exercício da autodefesa que, embora não seja ilimitado, pode ser exercido em toda a sua plenitude.
Trata-se de um dos pilares do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, conforme preconiza o art. 5o, inc. LV, da CF, que ampara o pleno exercício da defesa técnica, por
profissional habilitado, e da autodefesa, efetivada pelo próprio acusado.

O Art. 186 do CPP também garante ao acusado o direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, sem qualquer prejuízo,
o mesmo
sendo estampado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, cujo art. 8o, inc. II, alínea g, destaca que toda pessoa tem direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. Nessa toada, o STJ, ao julgar o HC 171.389/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, lembrou que essa regra deve ser interpretada de forma extensiva.
De tudo isso decorre que o acusado, além de não ser obrigado a se autoincriminar, pode agir pessoalmente em sua defesa.
ROGÉRIO GRECO
, discorrendo acerca do crime sob análise, sustenta que a conduta faz parte do direito de defesa dizendo que Se o réu, por exemplo, com a finalidade de se defender, vier a inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, entendemos que o fato deverá ser entendido como fazendo parte do seu direito à autodefesa, não podendo ser responsabilizado pela infração penal em exame.
( CP
Comentado, p.1052)
. No mesmo sentido posiciona-se
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
, Código Penal Comentado, 14a ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2014, p. 1399, ao lecionar: cremos fazer parte do direito de autodefesa do réu a inovação de certas coisas (como a modificação das características da arma utilizada para o homicídio, por exemplo, para não ser apreendida), de determinados lugares (a arruação da casa, lavando-se manchas de sangue, após o cometimento do delito (ou de pessoas (buscar alterar a própria feição para não ser reconhecido). O crime destina-se, portanto, àquele que não é réu, diretamente envolvido no processo, mas busca alterar o estado de coisa, lugar ou pessoa para levar a erro o magistrado ou o perito. Entretanto, há limite para a utilização da autodefesa, quando a inovação de lugar implica, por exemplo, no cometimento de delito mais grave, como a ocultação de cadáver. Este último tem objeto jurídico diverso, que é o respeito à memória do morto, a merecer sepultamento digno, além de possuir pena mais grave.... A jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar a mentira do réu como exercício da autodefesa, como se pode ver: (...) O Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, no voto que proferiu no HC 168.671, julgado 30/10/2012, grifou não ser possível negar que o fato de atribuir a si próprio falsa identidade para ocultar antecedentes penais não encontra amparo no direito à autodefesa porque este abrange apenas o direito de mentir ou omitir sobre os fatos que lhe são imputados e não quanto à identificação. CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e FABIO M. DE ALMEIDA DELMANTO, em Código Penal
Comentado, 8a ed. Editora Saraiva, 2010, p. 1009, na nota Autodefesa , refere-se a julgado do TJRJ, para o qual O acusado de homicídio, que nega o crime e dá suíço à arma, pratica direito natural de defesa (TJRJ, RF 258/356)
No caso concreto, o recorrido teria trocado de roupa, com a ajuda de colegas policiais, e afirmado que no momento dos crimes analisados estaria trajado com a farda completa da PRF. Os policiais que o teriam ajudado a trocar de roupa, estes sim, sem dúvida, teriam incidido na prática de tal crime, posto que não estavam a
defender-se
, e sim auxiliando possível criminoso a alterar provas contra si.
E pelo que consta dos autos, eles já vêm respondendo pelo fato.
Por tais fundamentos, entendo que a interpretação dada pelo magistrado, no sentido de a conduta praticada pelo apelado ser atípica, coaduna-se com o art. 5o, inc. LV, da CF, e não extrapola o direito de autodefesa, de maneira que nego integral provimento ao recurso ministerial
." (e-STJ, fls. 1.229-1.231).

Com efeito, de acordo com o entendimento desta Corte, o acusado tem a faculdade de permanecer calado ou mesmo mentir sobre os fatos articulados contra si, eis que insertos na garantia constitucional da autodefesa, nos term
os do art. 5o LXIII
,
da CR/88
. Nesse sentido: "[...] 2. O fato
do
agente mentir acerca da ocorrência delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente ligado ao desejo de se defender e, por isso mesmo, não pode representar circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade, porquanto a comprovação de tais fatos cabe a acusação, desobrigando, por conseguinte, que essa mesma comprovação seja corroborada pela defesa. 4. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena de 15 (quinze) anos de reclusão para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado." (
HC 98.013/MS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012,
DJe
01/10/2012) "[...] 3. O fato de o acusado eventualmente ter mentido durante seu interrogatório não constitui motivação idônea para a exasperação da pena-base.
Com efeito, é dado ao réu o direito de se autodefender de modo amplo e irrestrito, cabendo exclusivamente ao órgão acusatório colher as provas suficientes para a condenação.
4. Ordem de habeas corpus concedida para o fim de fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo a reprimenda total para 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto." (
HC 219.516/SP
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013,
DJe
11/09/2013)
(STJ - REsp: 1715529 MS 2017/0323332-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 13/05/2019)
– Destacamos.

Ademais, a troca de roupas configura exercício do direito à autodefesa, ainda que eticamente reprovável. Conforme destacou o sentenciante, a
alteração da aparência não comprometeu a colheita probatória, tampouco foi apta a induzir em erro peritos ou o juízo.

Portanto, entendo que a
conduta do acusado, embora delituosa quanto ao roubo majorado, não preencheu os requisitos legais e jurisprudenciais para a configuração da fraude processual
,
revelando-se acertado o entendimento do magistrado ao absolver o apelado do crime fraude processual, em razão do exercício da
autodefesa
, o que torna inviável o provimento do recurso ministerial.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício na decisão absolutória quanto à fraude processual, motivo pelo qual deve ser mantida
,
permanece
ndo
hígidos os fundamentos que sustentam a condenação pelo crime de roubo majorado e a absolvição pelo crime de fraude processual.

A
nte o exposto,
em
con
sonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento

ao
s
recurso
s
interpostos
,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025